Tribunal: TCU
Processo: 045.031/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4241/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela antiga Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Vagner Rodrigues Pereira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 16/11/2015, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a Nota técnica 218/2017, Coord. Geral de Prestação de Contas, em 10/2/2017 (peça 20) e a Nota técnica 1345/2021, Coord. Geral de Prestação de Contas, em 22/6/2021 (peça 28); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 68-71); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à antiga Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, ao Município de Guaçuí/ES e ao responsável, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 045.031/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vagner Rodrigues Pereira (XXX.141.807-XX). 1.2. Unidade: Município de Guaçuí/ES. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mateus de Paula Marinho (10884/OAB-ES), representando Vagner Rodrigues Pereira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.